Tribunal: TJDFT
Processo: 0741988-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE QUE REFLETIU NOS ENCARGOS FINANCEIROS. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. BOA FÉ OBJETIVA E PROTEÇÃO DE EXPECTATIVAS LEGÍTIMAS.
1. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. O valor da causa é determinado pelo proveito econômico pretendido pela parte autora. No processo que versa sobre cláusula contratual que autoriza o desconto automático de parcelas de empréstimo não deve ser considerado o valor total do contrato para quantificar o valor da causa. Nesse sentido: Acórdão 1939904, 0730301-29.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.
3. Preliminar de incompetência do Juizado Especial rejeitada. Sentença desconstituída. Estando a causa madura por encontrar-se o processo munido das provas necessárias, cabe ao órgão revisor promover o julgamento do mérito.
4. Os contratos assumidos de boa-fé e voluntariamente pelas partes, em um ambiente de clareza quanto ao conteúdo das obrigações assumidas, devem ser integralmente cumpridos.
5. Desde o início da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça insiste na ideia de que “a abusividade do Código de Defesa do Consumidor pressupõe cobrança ilícita, excessiva, que possibilita vantagem desproporcional e incompatível com os princípios da boa-fé e da equidade” (REsp 994144/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJ de 03/04/2008; REsp 1036589/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008.
6. Não traduz abusividade a cláusula contratual que autoriza o desconto das parcelas do empréstimo na conta bancária, desde que expressamente autorizado pelo titular da conta corrente por ocasião da celebração do negócio.
7. “Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção” (Voto condutor, Tema Repetitivo 1.085 do STJ).
8. Violaria a boa-fé a conduta do consumidor que, depois de se comprometer a pagar as prestações mediante desconto em conta corrente, retire a autorização que foi decisiva para a concessão do empréstimo e refletiu diretamente nos encargos financeiros do negócio.
9. Saliente-se que a prerrogativa de revogação da autorização prevista Resolução BACEN 4.790/2020 deve se compatibilizar com os princípios do direito contratual como liberdade de contratar e a força obrigatória dos contratos.
10. Além disso, “[a] Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) é um ato normativo secundário, editado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que não pode sobrepor-se aos princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, legalmente estabelecidos. Art. 421, parágrafo único, do Código Civil, alterado pela Lei n. 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica”. (Acórdão 1854514, 07274717220238070001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 13/5/2024.)
11. Desse modo, o pedido de cancelamento da autorização formulado pelo recorrente não tem o condão de desconstituir a autorização dada sob pena de violação os princípios que regem função social do contrato.
12. Nesse sentido: “(...) 4. A leitura sistemática do art. 9o da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) conduz à conclusão de que o cancelamento dos débitos automáticos somente pode ocorrer nas hipóteses em que o consumidor não reconheça a autorização anteriormente concedida. Interpretação que visa a resguardar o princípio da boa-fé objetiva e a proibição de comportamento contraditório. 5. Eventual irrevogabilidade da permissão dos descontos automáticos em conta corrente não enseja a abusividade da cláusula contratual que a estipulou, visto que o consumidor obteve condições mais favoráveis para a conclusão do negócio jurídico ao consentir com a implementação da medida. 6. Apelação provida. (APC 07188567520238070007, 2a T., rel. Des. Hector Valverde de Santana. PJe 21/5/2024)” APC 07188567520238070007, 2a T., rel. Des. Hector Valverde de Santana. PJe 21/5/2024, (...) 3. Constando no termo contratual a autorização para debitar os valores referentes aos empréstimos da conta corrente e/ou conta salário/pagamento do proponente, não se pode revogar tal autorização, sob pena de violação dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada”. (APC 07093012320218070001, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, DJe 25/7/2024)
13. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença terminativa e, estando a causa madura, julgar improcedente o pedido.
14. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.